Tribunal: TJSP
Processo: 1029709-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. SERVIDOR INATIVO DA EXTINTA FEPASA. Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e 44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade. Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção salarial mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89 pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP 154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência de direito adquirido. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

RECURSO DA FAZENDA INTEGRALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1029709-45.2016.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS COAUTORAS. Processo extinto sem resolução de mérito por entender o juízo de primeiro grau que não foi comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes. Demonstração da pertinência subjetiva. Esposa de servidor

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS COAUTORAS. Processo extinto sem resolução de mérito por entender o juízo de primeiro grau que não foi comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes. Demonstração da pertinência subjetiva. Esposa de servidor falecido da FEPASA. Sentença anulada no ponto.

EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3o, CPC. A invalidação da sentença não obsta o julgamento da matéria controvertida em sede de grau de recurso. Matéria suscitada e discutida pelas partes. Julgamento considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela. Constatação da nulidade da sentença e da maturidade do feito qualifica o imediato julgamento.

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. SERVIDOR INATIVO DA EXTINTA FEPASA. Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e 44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade. Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção salarial mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89 pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP 154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência de direito adquirido. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

RECURSO DA FAZENDA INTEGRALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000613967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029709-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes LAZARA
GREGORIO DE MELLO e ANGÉLICA MARIA GOMES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral
provimento ao recurso da Fazenda e parcial provimento ao recurso da
coautora Lázara. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21470
Apelação n. 1029709-45.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Complementação de Benefício Ferroviário
Apelantes e reciprocamente Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Lázara
Gregório de Mello
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DA FAZENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS
COAUTORAS. Processo extinto sem resolução de
mérito por entender o juízo de primeiro grau que não
foi comprovada a existência de vínculo jurídico entre as
partes. Demonstração da pertinência subjetiva. Esposa
de servidor falecido da FEPASA. Sentença anulada no
ponto.
EFEITO
TRANSLATIVO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3o, CPC. A
invalidação da sentença não obsta o julgamento da
matéria controvertida em sede de grau de recurso.
Matéria suscitada e discutida pelas partes. Julgamento
considera o princípio da cooperação e aproveitamento,
além da instrumentalidade, economicidade e efetividade
da tutela. Constatação da nulidade da sentença e da
maturidade do feito qualifica o imediato julgamento.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. SERVIDOR
INATIVO
DA
EXTINTA
FEPASA.
Diferenças
remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de
março e abril de 90 (84,93% e 44,80%) com base em
acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em
atividade. Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a
correção salarial mediante a aplicação do IPC durante a
vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89
pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão
do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP 154/90
posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia
imediata da medida provisória editada em março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1990 teve o condão de fulminar a base normativa da
pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do
direito aos reajustes (pleiteados com base no IPC de
março e abril de 1990). Inexistência de direito
adquirido. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
RECURSO
DA
FAZENDA
INTEGRALMENTE
PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
sentença de fls. 519/529, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito
em relação à coautora Lazara Gregório de Mello, e procedente o pedido mediato
em relação à coautora Angélica Maria Gomes, interpôs recurso de apelação,
sustentando, em resumo, (i) a prescrição do fundo de direito; (ii) a inexistência
de direito adquirido de aplicação do IPC para os meses de março a abril de 1990;
(ii) a revogação da Lei 7.788/89 pela Lei 8.030/90; (iii) a ausência de lei
autorizadora do reajuste; (iv) subsidiariamente, a aplicabilidade da Lei
11.960/09.
LÁZARA GREGÓRIO DE MELLO também interpôs recurso de
apelação, aduzindo, em síntese, (i) a legitimidade passiva da Fazenda em relação
à apelante; (ii) a condição de pensionista da coautora Lázara; (iii) o direito
adquirido à complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, como
determina a redação da lei n.o 9.343/96; (iv) a comprovação através dos
contratos coletivos de trabalho de que os ferroviários em atividade tiveram
reajustados os seus salários com base nos índices IPC de março a abril de 1990, no
patamar de 84,93% e de 44,80%, respectivamente; (v) o Estatuto dos Ferroviários
garante o direito à equiparação aos vencimentos da ativa.
As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões (fls.
567/597 e fls. 774/795), e os recursos foram regularmente processados.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reconheço a legitimidade passiva da Fazenda em relação à
coautora Lázara Gregório de Mello.
O juízo “a quo” reconheceu a ilegitimidade passiva da
Fazenda em relação à coautora Lázara Gregório de Mello, por entender que não
há vínculo jurídico entre as partes e julgou procedente o pedido mediato em
relação à coautora Angélica Maria Gomes.
Contudo, dos autos se infere que a apelante, muito
embora não receba valores positivos pagos pela Fazenda, tem a condição de
pensionista, porquanto é esposa de servidor falecido da FEPASA. O documento
juntado aos autos revela que a coautora consta do cadastro mantido pelo ente
público.
Assim, a Fazenda tem pertinência subjetiva em relação ao
objeto litigioso, devendo se submeter ao polo passivo da relação processual
também quanto à coautora Lázara Gregório de Mello.
Observada a dinâmica que se empresta para o processo,
como método que expressa função público-constitucional para assegurar a
promessa de inafastabilidade de controle jurisdicional, viabilizando o acesso à
efetividade da tutela, será perfeitamente adequado aplicar a regra do artigo
1.013, §3°, inciso III, do CPC.
O recurso ordinário devolve ao Tribunal a matéria
discutida e decidida, nos termos do artigo 1.013 do CPC. As eventuais
imperfeições relacionadas aos vícios de julgamento podem ser extirpadas com a
aplicação do inciso III do § 3o do artigo 1.013 do CPC, aproveitando o meio de
impugnação para superar o defeito e dar solução para a matéria “sub judice”.
Incumbe ao intérprete a tarefa de bem aproveitar a regra processual para afastar
o julgamento fora dos limites da lide, determinando, desde logo, a solução para o
caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Realmente, a aplicação do art. 1.013, §3o, inciso III, do
CPC ao caso dos autos é corolário da constatação de inexistência do capítulo da
sentença e da maturidade para julgamento do feito.
A providência recepcionada pelo legislador determina o
aproveitamento do processo para dele extrair o melhor resultado. Anoto que o
princípio do contraditório foi atendido com apresentação de resposta, o que
permitiu controverter a matéria “sub judice” e a causa já está madura para
julgamento, não havendo qualquer outro óbice ao julgamento da lide, na forma
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença nesse
ponto e passo a apreciar o substrato da demanda.
A ação foi ajuizada objetivando o reconhecimento de
diferenças de proventos de aposentadoria devidas em razão da não observância
de índice de correção monetária que seria aplicável relativamente a março e
abril de 1990.
A controvérsia gravita em torno do direito de pensionista
de servidor inativo da antiga FEPASA ao recebimento dos reajustes que teriam
sido concedidos em favor dos ferroviários ativos da CPTM com base no IPC de
março a abril de 1990.
As autoras objetivam o recebimento das complementações
de aposentadorias/pensão a cargo da ré com inclusão dos índices de 84,93%
correspondente ao IPC de março de 1990 e 44,80% correspondente ao IPC de abril
de 1990.
A causa de pedir anuncia o direito à paridade dos inativos
com o reajuste auferido pelos ferroviários em atividade por meio de acordo
coletivo de trabalho.
A pretensão ao reajustamento de acordo com os índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apontados (84,93% e 44,80%) considera a cláusula 4a, de Acordo Coletivo de
Trabalho 90/91, que teria assegurado aos ferroviários em atividade da antiga
FEPASA a reposição inflacionária mediante a aplicação do IPC durante a vigência
da Lei 7.788/89.
Acontece que a Lei 7.788/89, comando legal invocado para
a pretendida reposição salarial, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 15 de
março de 1990. A MP 154/90, por sua vez, foi convolada na Lei 8.030/90.
A eficácia imediata da medida provisória editada em
março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos
servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados no
patamar de 84,93% com base no IPC de março de 1990 a partir de abril de 1990 e
no patamar de 44,80% do IPC de abril de 1990 a partir de maio de 1990).
Destarte, a revogação da Lei 7.788/99 em meados de
março, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês,
descortina a inexistência do direito às diferenças remuneratórias.
Esse é o entendimento desta 8a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/
APOSENTADORIA FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA Prescrição
do fundo de direito Inadmissibilidade Aplicação, ao caso da
Súmula 85 do STJ, por determinação de julgado da C. Corte
Superior
Decreto de Extinção afastado - No mérito,
entretanto, a ação é improcedente Impossibilidade do direito à
complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da
extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP
n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.020/90, que instituiu o
'Plano Collor I'), por ausência de amparo legal ao pleito dos
autores Precedentes do TJSP Improcedência mantida, porém
por outro fundamento - Recurso desprovido” (TJSP, Apelação n.
1023054-28.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Ponte Neto, j. 04.07.2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária Aposentados e pensionistas
de ex-funcionário da antiga FEPASA Pretensão à percepção dos
reajustes salariais do IPC de 84,93% para o mês de março/1990 e
44,80% para o mês de abril/1990 Impossibilidade do direito à
complementação de pensão, ante a revogação da Lei no
7.788/89 pela MP no 154/90 (convertida na Lei no 8.020/90, que
instituiu o Plano Collor I) Preliminar de prescrição do fundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direito afastada, ante a aplicação, ao caso, do enunciado da
Súmula n 85, do STJ - Ausência de amparo legal ao pleito dos
autores Ação improcedente, entretanto por outro fundamento

Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
0011927-47.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 27.06.2017).
Como se vê, a revogação da Lei 7.788/89 anteriormente à
aquisição do direito à recomposição salarial e a ausência de prova de que os
servidores em atividade da antiga FEPASA foram beneficiados pelo acordo
coletivo apontam para a improcedência do pedido.
Nesse contexto, o recurso da coautora Lázara deve ser
parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva da Fazenda
na demanda por ela manejada e, consequentemente, a nulidade da sentença
nesse ponto, enquanto o recurso da Fazenda deve ser provido para julgar
improcedente o pedido mediato em relação às duas coautoras.
Em razão da sucumbência, as autoras deverão arcar com
as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora arbitrados em
11% do valor da causa, já considerando a remuneração devida em razão do
trabalho recursal.
Ante o exposto, dou integral provimento ao recurso da
Fazenda e parcial provimento ao recurso da coautora Lázara.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator